Tribunal: TJMT
Processo: 1002979-76.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1002979-76.2016.8.11.0000
Recorrente: HSBC BANK BRASIL S. A.
Recorrido: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id 45938978), em que a parte Recorrente sustenta que deve ser concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 4581-23.2015.811.0011, Código 234576, uma vez que, supostamente, nem o Juízo de Origem, nem a Câmara Julgadora teriam fundamentado suas decisões para rejeitar a concessão do efeito postulado.
Afirma que as decisões que foram prolatadas durante o desenrolar processual não fundamentaram a ausência da probabilidade do direito ou do perigo da demora, motivo pelo qual o efeito suspensivo deve ser concedido aos Embargos à Execução.
Aduz que o acórdão recorrido é nulo, uma vez que violou os artigos 489, § 1o, VI e 1.022, II, ambos do CPC.
Assevera que garantiu o Juízo e comprovou os requisitos previstos no artigo 739-A, § 1o do CPC/73 (atual artigo 919 do CPC), motivo pelo qual deve ter a seu favor o efeito pleiteado nos Embargos à Execução.
Ao final, aduz que o acórdão afrontou o disposto no artigo 739-A, § 1o do CPC/73, uma vez que os requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal foram demonstrados nos autos,
Especificamente em relação ao efeito suspensivo postulado no recurso especial, assevera que:
“Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).
A probabilidade do direito está evidenciada nos itens “III” e “IV”, visto que o v. acórdão recorrido é evidentemente nulo por violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, ambos do CPC vigente e 739-A, § 1o, do CPC/73 (atual artigo 919 do CPC/2015).
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, pois, não sendo atribuído efeito suspensivo, a Recorrida poderá exigir o pagamento do prêmio do seguro garantia nos autos executivos, independente do julgamento dos embargos à execução fiscal.
Portanto, a atribuição do efeito suspensivo garantirá a manutenção da garantia ofertada, uma vez que os Embargos à Execução no 4581-23.2015.811.0011 pendem de julgamento definitivo passado em julgado.”
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões id 45943995 e 45978983.
É o relatório.
Decido.
Verifica-se pela leitura do recurso especial que o objeto é a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal código n. 234576, em trâmite na Comarca de Mirassol D’Oeste.
Analisando o processo de Primeiro Grau, verifica-se que foi proferida sentença em 17/12/2019, com o seguinte dispositivo:
“DISPOSITIVO
Por todo o exposto, considerando que se esgotaram todos os meios possíveis de localizar a parte devedora, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos nos embargos e EXTINGO o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.
Por conseguinte, homologo os cálculos realizados pelo perito judicial, devendo ser atualizado com as taxas de juros e mora por ele indicadas.
Condeno a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem ainda em honorários advocatícios, estes fixados em 8% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, II do CPC/15.”
Assim, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso, uma vez que o mérito dos Embargos à Execução já foi julgado, conforme orientação do TJMT:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVADO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela quando superveniente a prolação de sentença , tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto”. (TJMT, N.U 1000442-87.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) – destaquei.
Ainda que assim não fosse, a decisão que não concedeu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal é precária, ou seja, não existe decisão meritória, o que atrai a incidência da Súmula n. 735 do STF, impedindo a admissão positiva do presente recurso.
Diante disso, ante a perda do objeto do recurso, julgo-o prejudicado, com fundamento no artigo 932, inciso III do CPC e o arquivamento dos autos, com as baixas devidas.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi